Tribunal: STF
Processo: HC 87676
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação em sentença de
   pronúncia. Excesso de prazo. Caracterização. Custódia que perdura
   por mais de quatro (4) anos e quatro (4) meses. Instrução
   processual ainda não encerrada. Demora não imputável à defesa.
   Dilação não razoável. Constrangimento ilegal caracterizado. HC
   concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da CF. Precedentes. A
   duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar do
   réu, sem julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da
   pessoa humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal,
   ainda que se trate da imputação de crime grave.